Tribunal: TJMT
Processo: 1034964-18.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034964-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THATIANE DOS SANTOS CANABARRO - CPF: 737.788.261-15 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECORRENTE CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se há erro material na parte dispositiva do voto, acolhem-se parcialmente o presente embargos, no que concerne aos honorários.

2.
Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença objurgada, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, em razão do princípio da
Reformatio in Pejus
, nos termos do voto do relator.

O Embargante/Recorrente alega que houve omissão no julgado, pois sustenta que o relator não apreciou o pedido de dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor, bem como aduz que a parte Reclamante é beneficiária da assistência judiciária gratuita devendo ser suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Requer que sejam providos os Embargos para sanar a contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No mérito, tenho que, em parte, assiste razão a Embargante, no concerne às omissões apontadas, senão vejamos:

Com relação à alegada omissão acerca do pedido alusivo ao dano temporal, o embargante não merece guarida, vez que o tema foi enfrentado no julgamento, constando no voto o seguinte:

Não merece guarida o pedido de dano temporal, quer porque a reclamante não logrou demonstrar ter sofrido o efetivo dano temporal, quer por que a indenização por dano moral já é suficiente para compensar eventual dano temporal. Assim, deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo da consumidora. (g.n)

No tocante a condenação da parte Recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, constou o seguinte:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixando em R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo”.

Consigna-se que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão no id°88433460, deferida pelo juízo

a quo,
portanto, assiste razão à Embargante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo e,
O ACOLHO, PARCIALMENTE,
em razão da omissão relatada, passando o Acórdão, parte final, a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixando em R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022